Tribunal: TJDFT
Processo: 0703422-24.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE SUPOSTA DIFERENÇA A TÍTULO DE CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO – VALOR DA ÚLTIMA REMUNERAÇÃO RECEBIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A redação do art. 142 da Lei Complementar no 840/2011 aplicável ao caso dos autos é: “os períodos de licença-prêmio adquiridos e não gozados são convertidos em pecúnia, quando o servidor for aposentado”. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal, a base de cálculo para tal conversão será o valor referente à última remuneração do servidor antes da aposentadoria.
2. In casu, a controvérsia recursal diz respeito exatamente ao inconformismo da autora, servidora pública aposentada do Distrito Federal, quanto à base de cálculo da conversão de suas licenças-prêmio não gozadas em pecúnia. Afirmou que o DF, ao elaborar o cálculo dos valores devidos, não utilizou o valor correto de sua remuneração, já que deixou de incluir a última etapa do reajuste salarial conferido pela lei n° 5.105/2013, cuja incidência deveria ter ocorrido em setembro de 2015 e, até o momento, não foi implementada.
3. Irretocável a sentença que julgou improcedente o pedido. A atuação da Administração Pública deve se pautar pelo princípio da legalidade, dentre outros, e a lei de regência dita que a base de cálculo para a conversão das licenças não gozadas será o valor da última remuneração do servidor.
4. Neste passo, o valor recebido pela autora (R$ 88.337,97) está correto, pois levou em consideração sua última remuneração recebida (R$ 9.815,33), não havendo se falar em quantia extra a receber, uma vez que a última parcela do reajuste mencionado pela requerente ainda foi implementada, permanecendo inalterada a sua remuneração no patamar acima referido.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
7. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, dada a ausência de contrarrazões.